Tribunal: TJSP
Processo: 2074831-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão monocrática que incluiu autarquia de previdência municipal no polo passivo a título de sucessão processual – Impossibilidade – Relação sucessória entre entes administrativos deriva de expressa disposição legal – Exequente que ostenta título executivo judicial oriundo de relação funcional – Recurso provido.